Tribunal: TJSP
Processo: 1030673-03.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Seguro obrigatórios (DPVAT). Ação de cobrança de indenização securitária. Procedência.
Honorários advocatícios. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único do CPC. Pedido inicial formulado com base no percentual a ser apurado no laudo pericial. Fixação em percentual da condenação. Inadequação da espécie. Aplicação do critério da equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC. Valor arbitrado em

Ementa:
Seguro obrigatórios (DPVAT). Ação de cobrança de indenização securitária. Procedência.
Honorários advocatícios. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único do CPC. Pedido inicial formulado com base no percentual a ser apurado no laudo pericial. Fixação em percentual da condenação. Inadequação da espécie. Aplicação do critério da equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC. Valor arbitrado em favor do advogado da autora que comporta redução, tendo em vista a natureza e a pouca complexidade da causa.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030673-03.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA, é apelada
ELIANA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030673-03.2017.8.26.0506 - cs
2
VOTO No: 37.142
APELAÇÃO No 1030673-03.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO
DPVAT S/A
APDA.: ELIANA APARECIDA OLIVEIRA SILVA
JUIZ (A): BENEDITO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Seguro obrigatórios (DPVAT). Ação de cobrança de indenização
securitária. Procedência.
Honorários advocatícios. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo
único do CPC. Pedido inicial formulado com base no percentual a
ser apurado no laudo pericial. Fixação em percentual da
condenação. Inadequação da espécie. Aplicação do critério da
equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC. Valor arbitrado em
favor do advogado da autora que comporta redução, tendo em
vista a natureza e a pouca complexidade da causa.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação de cobrança de
indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada procedente pela r.
sentença de fls. 205/208, cujo relatório se adota.
Há embargos declaratórios opostos pela
ré (fls. 210/214 e 218/220), acolhidos pelas decisões de fls. 215/216 e
221/222 apenas para sanar erro material.
Inconformada, apela a ré, fls. 224/228,
pela reforma parcial do julgado. Sustenta, em síntese, que a autora decaiu de
maior parte do pedido, devendo arcar integralmente com as verbas
sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Alternativamente, pleiteia a fixação dos honorários dentro dos
parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Estatuto de Ritos, em 10%
sobre o valor da condenação.
Recurso regularmente processado e
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030673-03.2017.8.26.0506 - cs
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança em que a
autora pleiteia o recebimento de indenização securitária, a ser apurada pelo
perito, em razão de sua invalidez parcial e permanente decorrente de acidente
de trânsito.
Superada
a
questão
relativa
à
indenização securitária, pois contra este tópico não houve recurso, o cerne da
controvérsia, agora, são apenas as verbas de sucumbência.
Contudo, a despeito do alegado nas
razões recursais, incabível a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC,
porquanto a apelada requereu a fixação da indenização com base na apuração
do laudo pericial, assim, seu pedido foi integralmente acolhido.
Por
outro
lado,
quanto
à verba
honorária sucumbencial, tem-se que não assiste razão à apelante quando alega
que a base de cálculo deve ser o valor da condenação, porquanto irrisório,
sendo aplicável o critério da equidade previsto no § 8o do artigo 85 do estatuo
processual civil.
Tendo em vista, porém, a natureza e a
pouca complexidade da causa, reputa-se excessivo o montante fixado na
sentença (R$ 2.000,00), sendo mais adequada para remunerar condignamente
o profissional, a importância de R$ 1.300,00.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso a fim de reduzir o montante arbitrado a título de
honorários advocatícios, nos termos acima citados.
CESAR LACERDA
Relator